Tribunal: TJES
Processo: 5008627-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008627-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REINALDO RIBEIRO DOS SANTOS
AGRAVADO: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – MATÉRIA NÃO ANALISADA NA DECISÃO AGRAVADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA VEDADA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO – CARTA DE CRÉDITO NEGADA – CONSUMIDOR INSCRITO EM CADASTROS DE MAUS PAGADORES – ABUSIVIDADE – ANÁLISE DE CRÉDITO DEVE SER ANTERIOR À ADMISSÃO DO CONSUMIDOR NO GRUPO –
BOA-FÉ CONTRATUAL -
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
– AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
) A fim de não incorrer em supressão de instância, é vedada a esta instância revisora a apreciação, antes mesmo do Juízo de 1º grau, da questão atinente à ilegitimidade passiva da agravada Cooperativa de Crédito Leste Capixaba – Sicoob Leste Capixaba, o que ocorrerá, provavelmente, ao ser promovido o saneamento da lide originária.

2)
Ainda que se demonstre constituir prática comum, entre as administradoras de consórcios, a análise de risco somente no momento da entrega do crédito – e não da adesão do consorciado – há fundada possibilidade de se reconhecer a abusividade do item (iii), da Cláusula 4ª do contrato celebrado entre as partes, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor, nos seus arts. 18, § 6º, III e 20, § 2º, dispõe que os produtos e serviços devem ser adequar aos fins que deles se esperam, observando-se as expectativas legítimas do consumidor, alinhando-se ao princípio da boa-fé objetiva a fim de que os contratantes ajam sempre com lealdade e cooperação.

3)
É verossímil a tese recursal de que as agravadas tinha plena ciência de que se encontrava inscrito perante órgãos de proteção ao crédito desde antes da contratação – ou, se não sabiam, foi por falha em sua análise – haja vista ostentar registros negativos desde o dia 25/04/2021 e a contratação do consórcio ocorreu em 28/05/2021, daí porque a conduta de lhe negar a liberação da carta de crédito, pelo fato de estar negativado, sob tal justificativa, é ofensiva ao princípio da boa-fé contratual.

4)
As limitações contratuais que restrinjam direitos do consumidor devem ser sempre analisadas com cautela, a fim de que sejam razoáveis e não gerem desequilíbrio na relação, sob pena de serem consideradas abusivas, máxime em se tratando de contrato de adesão, cujas disposições não são livremente discutidas pelas partes, conforme ocorre no caso em tela.

5
)
O consorciado passa a ter obrigações perante o grupo de consórcio desde o início da relação contratual, e não apenas no momento de sua contemplação, daí porque a empresa administradora do consórcio, ao admiti-lo no grupo, implicitamente concordou com as condições pessoais por ele apresentadas, inclusive, as eventuais restrições ao crédito que possua, e não se opôs à sua participação e oferta do lance que resultou na sua contemplação.

6)
O raciocínio deve ser justamente o oposto do sustentado pela agravada Sicoob Administradora de Consórcios que, em suas contrarrazões, defende que cabe ao consorciado “buscar resolver os seus problemas financeiros junto aos órgãos de proteção ao crédito...”, ou seja, a administradora do consórcio é que deve proceder a análise de risco antes de admitir o consumidor no grupo de consorciados e, se for o caso, inadmitir o seu ingresso se considerar que oferece risco ao seu crédito, tal qual alega ser o caso do agravante, e não, receber seus pagamentos por meses a fio e, no momento de conceder-lhe a carta de crédito, colocar em dúvida a sua condição de bom pagador.

7)
O fato de o agravante estar inscrito em cadastro negativo não significa, por si só, que as agravadas tenham fundado receio de não reaver o valor da carta de crédito, seja porque este vem adimplindo em dia, ao que parece, as parcelas pactuadas, seja porque ofertou lance em valor significativo, o que constitui indicativo de que possui capacidade econômica de cumprir com as obrigações contratualmente previstas.

8)
Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Reinaldo Ribeiro dos Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré (Id 15598734 - origem) que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer
” por ele ajuizada em face de
Ponta Administradora de Consórcios Ltda.
e
Cooperativa de Crédito Leste Capixaba – Sicoob Leste Capixaba
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Nas razões recursais (Id 3281104), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
celebrou contrato de consórcio com as agravadas e foi contemplado após ofertar um lance de R$ 15.015,92 (quinze mil quinze reais e noventa e dois centavos);
(ii)
lhe foi informado que a carta de crédito não seria expedida por estar inscrito em cadastro de proteção ao crédito, apesar de estar em dia com as prestações do consórcio;
(iii)
já se encontrava negativado desde o dia 25/04/2021, o que não foi impedimento para que a contratação do consórcio ocorresse em 28/05/2021;
(iv)
necessita com urgência adquirir o veículo, por ter se desfeito de sua motocicleta para ofertar o lance;
(v)
à época da contratação, foi também contratado um seguro para garantir eventual inadimplência das prestações, de modo que inexiste risco de irreversibilidade do provimento; e
(vi)
deve ser deferido o pedido de tutela de urgência a fim de que as requeridas promovam a expedição de carta de crédito em seu favor.

A começar pela alegada
ilegitimidade passiva
suscitada, em contrarrazões, pela agravada
Cooperativa de Crédito Leste Capixaba – Sicoob Leste Capixaba
, desde já adianto que, apesar de nomenclaturada como “preliminar” (Id 3743311, p. 3), afigura-se como matéria atinente ao mérito recursal, e assim deve ser enfrentada.

Isso porque, consoante salientado pelo prof. Cândido Rangel Dinamarco (
in
Fundamentos do processo civil moderno, 4ª ed., tomo I, São Paulo, Malheiros, 2001, pp. 262/263), preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio juízo de admissibilidade (intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em primeira instância, possam ter figurado como preliminares do processo, as quais, quando devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último.

Já incursionando na matéria, verifico que a alegada
ilegitimidade passiva ad causam
foi arguida na contestação (Id 19337034 – origem), em momento posterior à prolação da decisão recorrida, de modo que sobre ela ainda não se pronunciou o Juízo de 1º grau.

Sabe-se que, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Vale dizer: a fim de não incorrer em supressão de instância, é vedada a esta instância revisora a apreciação, antes mesmo do Juízo de 1º grau, da questão atinente à ilegitimidade passiva da agravada
Cooperativa de Crédito Leste Capixaba – Sicoob Leste Capixaba
, o que ocorrerá, provavelmente, ao ser promovido o saneamento da lide originária.

Enfim incursionando no mérito recursal propriamente dito, que versa sobre a presença (ou não) dos requisitos indispensáveis ao deferimento do pedido de tutela de urgência.

In casu
, relata o agravante ter sido admitido no grupo de consórcio no dia 28/05/2021, quando já se encontrava com restrição junto a órgão de proteção ao crédito e, em 16/02/2022, foi contemplado após ofertar um lance de R$ 15.015,92 (quinze mil quinze reais e noventa e dois centavos); todavia, após a contemplação, lhe foi informado que a carta de crédito não seria expedida por estar inscrito em cadastro de proteção ao crédito, apesar de estar em dia com as prestações do consórcio.

A meu ver, tem razão o agravante ao postular a reforma da decisão agravada que, ao examinar seu pedido de tutela provisória de urgência, entendeu pela ausência dos requisitos para tanto necessários. Vejamos.

Ao admitir a adesão do agravante no grupo de consorciados, presume-se que a empresa administradora do consórcio tenha analisado a sua capacidade financeira, já que nenhuma empresa do ramo admite consorciados que não preencham as suas condições. Diante disso, é pouco convincente a argumentação da agravada
Sicoob Administradora de Consórcios Ltda.
de que “
a análise de crédito é realizada no momento da aquisição do bem...
” (Id 3826435, p. 7).

Ainda que se demonstre constituir prática comum, entre as administradoras de consórcios, a análise de risco somente no momento da entrega do crédito – e não da adesão do consorciado – há fundada possibilidade de se reconhecer a abusividade do item (iii), da Cláusula 4ª do contrato celebrado entre as partes, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor, nos seus arts. 18, § 6º, III e 20, § 2º
1
, dispõe que os produtos e serviços devem ser adequar aos fins que deles se esperam,
observando-se as expectativas legítimas do consumidor,
alinhando-se, portanto, ao princípio da boa-fé objetiva a fim de que os contratantes ajam sempre com lealdade e cooperação.

É verossímil a tese recursal de que as agravadas tinha plena ciência de que se encontrava inscrito perante órgãos de proteção ao crédito
desde antes da contratação
– ou, se não sabiam, foi por falha em sua análise – haja vista ostentar registros negativos desde o dia 25/04/2021 (Id origem 15229296) e a contratação do consórcio ocorreu em 28/05/2021, daí porque a conduta de lhe negar a liberação da carta de crédito, pelo fato de estar negativado, sob tal justificativa, é ofensiva ao princípio da boa-fé contratual.

Os julgados adiante versam sobre hipótese semelhante, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. LEI Nº 11.795/2008. CONTEMPLAÇÃO. NEGATIVA DA CARTA DE CRÉDITO. BAIXA PONTUAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PATAMAR ADEQUADO.

Nos termos do que preceitua a Lei nº 11.795/2008, em seu artigo 14, podem ser exigidas garantias do consorciado para a utilização do crédito, inclusive quanto ao valor das prestações vincendas. Entretanto,
a negativa de expedição da carta de crédito, sob a alegação de baixa pontuação nos serviços de proteção, deve ser comprovada e substanciada em elementos que demonstrem a probabilidade da inadimplência, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à própria finalidade do contrato de consórcio
. A multa cominatória tem por objetivo compelir o devedor a cumprir a decisão judicial e, por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer ou de não fazer certificada na sentença. Devem ser mantidos os honorários advocatícios sucumbenciais fixados de acordo com os parâmetros prescritos no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.”

(TJDFT, 6ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 07308680220208070016, rel. Des. Esdras Neves, julgado em 05/05/2021, DJe 24/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL - CONTEMPLAÇÃO - RECUSA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

O consorciado aceito no grupo, e que paga regularmente as parcelas do contrato, possui a expectativa de que, ao ser sorteado, receba o bem contemplado, pois se pressupõe que a análise quanto à sua capacidade financeira foi feita no momento da adesão ao consórcio
. Aprovados os documentos do consorciado como suficientes para ingressar no grupo,
não pode a empresa de consórcio, após a contemplação, negar a carta de crédito, alegando incapacidade econômica da consorciada pelo fato de seu nome estar negativado
. A recusa injustificada da entrega do bem ao consorciado contemplado em consórcio, frustrando sua legítima expectativa de obter o veículo já negociado, acarreta danos morais, passíveis de indenização. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

(TJMG, 13ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 1.0145.14.053972-0/001, rel. Des. Rogério Medeiros, julgado em 10/03/2016, DJe 18/03/2016)

As limitações contratuais que restrinjam direitos do consumidor devem ser sempre analisadas com cautela, a fim de que sejam razoáveis e não gerem desequilíbrio na relação, sob pena de serem consideradas abusivas, máxime em se tratando de
contrato de adesão
, cujas disposições não são livremente discutidas pelas partes, conforme ocorre no caso em tela.

Como dito, a administradora do consórcio admitiu a adesão do agravante no grupo de consorciados, aparentemente sem qualquer restrição, dele recebendo pagamentos vertidos desde a adesão ocorrida em maio de 2021 e, quase 1 (um) ano depois, quando se deu a sua contemplação, veio a empreender recusa à concessão da carta de crédito pelo fato de possuir restrição perante órgão de proteção ao crédito, o que, salvo melhor juízo, viola a boa-fé objetiva contratual e frustra a finalidade do pacto, ainda que essa conduta constitua, repito, prática comum no ramo de consórcios.

Se tal proceder é comum às administradoras de consórcios, pontuo se tratar de prática que possibilita a violação de normas consumeristas, na medida em que deveriam proceder à análise cadastral do consumidor que pretende aderir ao grupo de consórcio em momento
anterior à sua adesão
, e não quando da sua contemplação, após receber seus pagamentos por anos.

É oportuno recobrar que o consorciado passa a ter obrigações perante o grupo de consórcio desde o início da relação contratual, e não apenas no momento de sua contemplação, daí porque a empresa administradora do consórcio, ao admiti-lo no grupo, implicitamente concordou com as condições pessoais por ele apresentadas, inclusive, as eventuais restrições ao crédito que possua, e não se opôs à sua participação e oferta do lance que resultou na sua contemplação.

Diante disso, o raciocínio deve ser justamente o contrário do sustentado pela agravada
Sicoob Administradora de Consórcios
que, em suas contrarrazões, defende que cabe ao consorciado “
buscar resolver os seus problemas financeiros junto aos órgãos de proteção ao crédito...
” (Id 3826435, p. 9), ou seja, a administradora do consórcio é que deve proceder a análise de risco
antes
de admitir o consumidor no grupo de consorciados e, se for o caso, inadmitir o seu ingresso se considerar que oferece risco ao seu crédito, tal qual alega ser o caso do agravante, e não, receber seus pagamentos por meses a fio e, no momento de conceder-lhe a carta de crédito, colocar em dúvida a sua condição de bom pagador.

Além do mais, o fato de o agravante estar inscrito em cadastro negativo não significa, por si só, que as agravadas tenham fundado receio de não reaver o valor da carta de crédito, seja porque este vem adimplindo em dia, ao que parece, as parcelas pactuadas, seja porque ofertou lance em valor significativo, o que constitui indicativo de que possui capacidade econômica de cumprir com as obrigações contratualmente previstas.

Em suma: chancelar a conduta da administradora de consórcios, de negar a carta de crédito ao consorciado contemplado implicaria, em última análise, em permitir que se beneficie de sua própria torpeza, por ter aceito sua adesão ao grupo de consórcio mesmo possuindo registros negativos, permitindo-lhe efetuar pagamentos e ofertar lance, somente erigindo sua negativação como empecilho no momento da esperada liberação da carta de crédito.

Ante o exposto
,
conheço do
agravo de instrument
o e lhe
dou
provimento
para, ratificando a liminar recursal ao seu tempo deferida (Id 3326565), conceder a tutela provisória de urgência pretendida a fim de determinar que a administradora do consórcio promova a expedição da carta de crédito em favor do agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, salvo se por outro motivo, que não seja a inscrição em cadastros restritivos de crédito, não faça jus ao seu recebimento. Por conseguinte,
fica prejudicado o agravo interno
(Id 3826435).

É como voto
.

__________________________________________________________________

1
Art. 18 (...)

§ 6°. São impróprios ao uso e consumo: (...)

III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (...)

§ 2°. São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A NOBRE RELATORA.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, FICANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO